Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702082-88.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNNY WANDERSON GONCALVES AMARAL AGRAVADO: LUCAS BRITO HORN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOHNNY WANDERSON GONCALVES AMARAL contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por LUCAS BRITO HORN contra o agravante. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não há prova de cumprimento do referido encargo. Nesses termos, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator